Tribunal: TJSP
Processo: 2218682-48.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão alegando equívoco ao considerar que o agravo foi interposto contra a retirada do imóvel da hasta pública, quando a insurgência era sobre o direito real de habitação em favor do agravado.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão alegando equívoco ao considerar que o agravo foi interposto contra a retirada do imóvel da hasta pública, quando a insurgência era sobre o direito real de habitação em favor do agravado.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na alegação de equívoco quanto ao objeto do agravo, que seria o reconhecimento do direito real de habitação.
III. Razões de Decidir
Todas as questões relevantes foram analisadas no acórdão, conforme o art. 489, § 1o, IV, do CPC, não sendo necessário refutar individualmente cada argumento das partes.
O acórdão já indicou que a análise do direito real de habitação deve ser feita pelo juízo do inventário ou em sede própria, se demandar cognição exauriente.
O embargante busca dar caráter infringente aos embargos, o que é inadmissível, pois o recurso integrativo não se destina a modificar o julgamento.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. O acórdão abordou todas as questões necessárias para a decisão. 2. Embargos de declaração não se prestam a modificar o mérito do julgamento.
Embargos rejeitados.